Tribunal: CARF
Processo: 19515.721517/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721517/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.994 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
ADMIX - ADMINISTRACAO, CONSULTORIA , PARTICIPACOES E
CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
PREJUÍZOS FISCAIS. APROVEITAMENTO.
Confirmada, à vista da escrituração regular da contribuinte, a existência de
prejuízos fiscais acumulados suficientes para seu aproveitamento futuro e
observadas as demais exigências previstas na legislação, descabe a glosa
procedida pela Fisco e o subsequente lançamento de ofício perpetrado

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e cancelar o lançamento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1402-005.993, de 07 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
19515.721523/2014-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721517/2014-78
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve os lançamentos perpetrados pelo Fisco, conforme Autos de Infração,
Ano-calendário: 2010, em face de aproveitamento de saldo de prejuízos fiscais glosados.
O auto de infração foi lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, relativo aos 3o
e 4o trimestres de 2010, por meio dos quais foi apurado IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ), no valor de R$ 279.496,14, além da multa de ofício de 75% e dos
juros de mora incidentes, por ter a contribuinte deduzido dos lucros reais dos referidos períodos
de apuração prejuízos de períodos anteriores em montante superior ao saldo existente, conforme
se extrai do auto de infração:
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação na qual aduziu:
i)
Inicialmente, a aplicação do princípio da verdade material a fim de
que seja considerado o prejuízo apurado no Livro Lalur de 2003, no
montante de R$ 4.782.368,96.
ii)
O fato de ter entregado a DIPJ de 2003 sem movimento ocorreu em
virtude de questões administrativas internas, estando a contabilidade não
concluída quando da entrega da DIPJ, o que só foi possível em 2009,
quando consolidou e centralizou os documentos; porém, no momento em
que registrou o Livro Diário na JUCESP, não conseguiu mais retificar a
DIPJ que havia sido entregue sem movimento em 2003, em virtude do
transcurso de mais de cinco anos.
iii)
Por tal motivo, o LALUR de 2003 também foi escriturado
extemporaneamente, uma vez que é com base na escrituração contábil
contida no Livro Diário e demonstrações contábeis correspondentes,
somente concluídas em 2009.
iv)
Ter transportado para o LALUR os valores extraídos do Livro
Diário, cuja escrituração foi feita segundo as normas contábeis e fiscais,
tendo apurado Prejuízo Fiscal nos quatro trimestres de 2003.
v)
Estar juntando tabela demonstrativa do prejuízo fiscal ocorrido em
2003, em conformidade com os livros Contábeis e Fiscais, no montante
de R$ 4.782.368,96.
vi)
Referido valor não foi considerado pela autoridade fiscalizadora,
que sequer solicitou o Livro Diário para comparar com a escrituração do
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Livro Lalur, prendendo-se tão somente ao fato de a DIPJ não ter sido
retificada a tempo na época dos fatos.
vii) O valor que serviu de base de cálculo para autuação (R$
1.117.984,57) é totalmente absorvido pelo prejuízo fiscal apurado,
contábil (Livro Diário) e fiscalmente (Livro Lalur), e que, além disso,
ainda restou a importância de R$ 3.664.383,39.
viii) Dessa forma, tendo em vista o princípio da verdade material,
conclui que o lançamento deve ser cancelado ou ao menos retificado,
para que sejam considerados os prejuízos apurados nos quatro trimestres
do exercício de 2003 nas compensações realizadas no exercício de 2011.
ix)
Adicionalmente, diz que há regra estipulando a ausência de limite
temporal para o aproveitamento dos prejuízos acumulados em exercícios
anteriores, não havendo portanto prazo decadencial para a utilização
destes.
x)
Por fim, ser nulo de pleno direito o auto lavrado, devendo ser
cancelado por não terem sido considerados os prejuízos fiscais apurados
no exercício de 2003 na compensação feita com o lucro real apurado nos
3o e 4o trimestres de 2010, conforme demonstram os documentos
anexados.
Conclui requerendo o provimento da impugnação.
Subindo os autos à apreciação da 6a Turma da DRJ/FNS, a Turma Julgadora,
depois de afastar as preliminares suscitadas, no mérito prolatou decisão julgando improcedente a
impugnação ofertada, mantendo o lançamento.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma Julgadora
de 1a Instância (Ac. DRJ):
“A controvérsia cinge na análise da existência ou não
saldo de prejuízos fiscais de exercícios anteriores a
suportar toda a compensação realizada pela empresa
nos 3o e 4o trimestres de 2010.
Pelos relatos contidos no TVF, denota-se que a
autoridade fiscal sequer adentrou na análise da
situação fática apresentada, adotando como fundamento
para lavratura do auto de infração a impossibilidade de
a contribuinte retificar as DIPJ apresentadas para os
anos-calendários de 2000, 2002 e 2003, fato esse que,
em tese, daria suporte às compensações realizadas pelo
sujeito passivo, uma vez que já teria operado, no caso, a
decadência, pelo transcurso de prazo de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda.
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Da Retificação da DIPJ
A Solução de Consulta Interna n° 21, de 16/08/2005,
que analisou o prazo para retificação da Declaração de
Informações
Econômico-Fiscais
(DIPJ)
e
da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), dissertou sobre o tema, nos termos a seguir:
(...)
Dessa forma, as transmissões das retificações das
informações das DIPJ relativas aos anos-calendários de
2000, 2002 e 2003 somente seriam possíveis caso
fossem transmitidas até 31/12/2005, 31/12/2007 e
31/12/2008, respectivamente, a teor do disposto no § 4°
do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Conforme relatoriado, a própria contribuinte, em sua
peça impugnatória, reconhece que somente conseguiu
consolidar e centralizar a documentação contábil e
concluir a escrita contábil de 2003 no ano de 2009,
portanto depois de expirado o prazo limite para
retificação da DIPJ, ou seja, depois de ter se operado a
decadência do direito de retificá-la.
À vista disso, a conclusão que se impõe para o caso
concreto é que não há como acatar os novos valores
apresentados pela contribuinte relativos aos prejuízos
fiscais apurados nos trimestres de 2003, em virtude da
ocorrência da decadência, na medida em que as
importâncias lançadas na DIPJ original do ano-
calendário de 2003 já se revestiu de caráter de
definitividade, não podendo, por tal razão, ser
modificado pelos agentes fazendários.
É de ressaltar que tal consequência jurídica é corolário
do princípio da segurança jurídica, princípio constitucional implícito, que permeia todo o
ordenamento jurídico, e que, dentre outras funções, tem
papel fundamental na estabilização das situações
constituídas e dos efeitos que delas advém.
Por essa razão é que o princípio da verdade material,
de aplicação no processo administrativo fiscal, é
mitigado na hipótese de constatação da ocorrência de
decadência.
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Diante dessa situação, poder-se-ia, por hipótese,
cogitar na utilização do instituto jurídico-tributário da
revisão de ofício do lançamento, a fim de que fossem os
prejuízos fiscais retificados por iniciativa da própria
Fazenda Pública.
Sucede, contudo, que o art. 149 do CTN, que trata do
assunto, em seu § 1o, é taxativo ao estabelecer que a
revisão do lançamento somente pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário. Eis o dispositivo legal em
referência:
(...)
Além do mais, faz-se necessário ainda observar a regra
veiculada no art. da Instrução Normativa SRF no 44, de
25 de abril de 2000, que condiciona a utilização de
prejuízos fiscais de anos anteriores à declaração ou
informação à RFB. Confira-se:
(...)
Portanto,
muito
embora,
conforme
aduziu
a
impugnante, de fato, não aja limite temporal para
utilização de prejuízos fiscais de anos anteriores,
referido aproveitamento por prazo ilimitado encontra
baliza na respectiva declaração ou informação à RFB.
Sendo assim, amparando-se em tudo que foi exposto,
considero acertada a conduta adotada pela autoridade
fiscal, que apoiou os lançamentos realizados nas DIPJ
entregues pela contribuinte, que já se achavam dotadas
de caráter de irrevisibilidade e imodificabilidade.
(...)
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
DIPJ. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PRAZO. EMPREGO DE
ANALOGIA. MESMO PRAZO CONCEDIDO AO FISCO PARA
CONSTITUIR O CRÉDITO.
O prazo limite para retificação de DIPJ, por analogia, é o mesmo que é
disponibilizado ao fisco para realização do lançamento tributário, sob
pena de se operar, contra o contribuinte, a decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário, rebatendo o
quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente repisando o arguido na impugnação.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo em vista que o interessado “tomou ciência da decisão em 07/04/2020, durante o
prazo de suspensão dos atos processuais, por força da Portaria RFB 543/2020
(pandemia da COVID-19). Em 29/05/2020, portanto tempestivamente, apresentou o
recurso voluntário” (despacho
MF/RFB/SRRF - 8.aRF/DERAT/SPO/DICAT/ECOB), a peça recursal deve ser tida
como tempestiva. Tendo sido os demais requisitos devidamente atendidos, recebo e
conheço do recurso voluntário.
Há duas preliminares:
a)
De nulidade por cerceamento de defesa em razão de ofensa aos
princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
b)
De nulidade do acórdão recorrido em virtude de ausência de motivação
Por se confundirem com o mérito, com ele serão tratadas.
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Passo ao mérito
O tema em discussão reporta-se a aferir a regularidade do procedimento da recorrente
de utilizar valores de prejuízos fiscais (IRPJ) que teria “em estoque”, pertinentes aos
anos-calendário de 1999/2000/2002/2003 e que aproveitou na redução da base
imponível do tributo nos AC/2010/2011.
Para o Fisco, em razão da DIPJ do período ter sido transmitida “zerada” (por isso
referidos valores não constavam do sistema SAPLI/FAPLI/FACS que controla, em
nível de RFB, os estoques de prejuízos e bases negativas), os montantes utilizados não
restariam confirmados. Além disso, pelo decurso de prazo, já não seria possível a
retificação da DIPJ.
Ainda no dizer do Fisco, a recorrente só teria apresentado o LALUR e, depois, o Livro
Diário, nesse caso sem estar formalmente registrado à época dos fatos (fatos contábeis
pertinentes a 2003), somente regularizado seis anos depois, em 2009.
A recorrente reconhece ter transmitido a DIPJ com valores zerados, mas aduz que
entregou ao Fisco o LALUR e que o Diário, embora registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo seis anos após os eventos, estaria regulamente escriturado e não foi
desclassificado pela Fiscalização.
Pois bem, os Livros Diário (com a ressalva antes relatada) e o LALUR encontram-se
nos autos, assim como outros documentos como DIPJ, Contratos, etc. permitindo a
análise dos argumentos da recorrente e o trabalho do Fisco.
Analisando o LALUR e comparando os valores dos prejuízos fiscais com o que consta
no Diário e foi apontado pelo Fisco como infração, é possível chegar-se ao seguinte
cenário:
1.
Planilha elaborada pelo Fisco contendo a evolução dos saldos dos
prejuízos fiscais por período, acumuladas, ajustadas, compensadas e deduzidas:
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

2.
Valores escriturados pela contribuinte no LALUR:

Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

3.
Resumo da DRE conforme Livro Diário:

Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

4.
Resultado da Equivalência Patrimonial contabilizado, conforme Livro Diário:

Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

A partir desta estampa é possível fazer o seguinte resumo:
a)
Os valores inseridos pela contribuinte no LALUR e no Livro Diário,
relativos aos três trimestres iniciais de 2003 tem integral consistência, com
igualdade até nos centavos.
b)
No 4o trimestre/2003 não existe esta identidade, mas os números
encontrados são próximos, sendo possível entender que a divergência seja fruto
dos muitos ajustes que existem no mês de dezembro, quando do fechamento do
Balanço Societário (que é anual).
É o que se mostra a seguir.
Para melhor visualização, veja-se o quadro abaixo, de autoria deste Relator, elaborado
com suporte nos dados do Diário e LALUR, antes reproduzidos e que mostra a
convergência de valores para os três primeiros trimestres de 2003:
1o Trimestre/2003:

2o Trimestre/2003:

3o Trimestre/2003:
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Como dito antes, para o 4o Trimestre/2003 não foi possível fazer o mesmo cruzamento
detalhado das informações entre o Diário e o LALUR, provavelmente até em razão de o
mês de dezembro contemplar a apuração contábil anual para fins societários, ou seja,
com o levantamento das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultados e demais peças previstas normativa e legalmente).
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003 a 31/12/2003), é
possível chegar-se, a partir destes dados e seu confronto com o LALUR anual (não
refutado pelo Fisco), aos valores relativos ao 4o Trimestre/2003.
Veja-se a seguir os valores dos quatro trimestres/2003, resumidos pelo Fisco na planilha
“PREJUÍZOS
FISCAIS
OPERACIONAIS
APURADOS/COMPENSADOS
E
DEDUÇÕES INDEVIDAS”:

Totalizando: R$ 844.773,79 (+) R$ 983.852,69 (+) R$ 1.136.036,31 (+) R$
1.817.705,17:
(=) R$ 4.782.367,96
DRE do período (fls. 2040):
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE traz informações relativas
ao resultado contábil (societário/comercial), enquanto que o LALUR aponta os valores
já ajustados com as adições e exclusões previstas na legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a divergência é inferior a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela contribuinte em 2011, relativo
ao saldo de prejuízo fiscal de 2003 e glosado pelo Fisco, foi de R$ 3.300.313,59, ou
seja, bem inferior aos R$ 4,7 milhões transcritos no LALUR e mesmo aos R$ 4,5
milhões presentes na DRE.
Confira-se com o AI (fls. 351):

Pelo exposto, entendo que os argumentos da recorrente estão fortalecidos quanto aos
aspectos materiais e suportados
por provas contemporâneas aos fatos e não refutadas pelo Fisco.
Já acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo transcurso do prazo de cinco
anos para essa providência e o fato de o Livro Diário ter sido levado a registro seis anos
após os fatos contábeis nele registrados, penso que o princípio da busca da verdade
material que norteia o processo administrativo tributário fiscal permite sua mitigação,
tendo em vista, como dito, as substanciosas provas trazidas aos autos pela contribuinte.
Nesse tom, a mais abalizada doutrina:
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que
a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde
que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material
em contraste com a verdade formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador
tem mais liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in
Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
Como leciona Demetrius Nichele Macei1, professor universitário e ex-conselheiro da
Câmara Superior do CARF, “na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão
atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até
em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na
elucidação dos fatos” (negrito acrescido).
Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector
Jorge Escola: “no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros –
2012 – pg. 512).
Igual sentido em que perfila a torrencial jurisprudência deste Tribunal Administrativo
Tributário Federal, como mostram, dentre outros, os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício:
2000
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. (Ac. 1401-004.494 – Rel. Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Sessão de 15/07/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2001 LANÇAMENTOS DE OFÍCIO.
MATÉRIA OBJETO DE PARCELAMENTO ANTERIOR.

1 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

Lançamento de ofício que toma como base os mesmos fatos e valores
objeto de parcelamento formalizado pela contribuinte antes do início
do procedimento fiscal deve ser cancelado, sob pena de duplicidade
do mesmo débito. Inobstante a matéria tenha sido suscitada
somente em sede de recurso voluntário, cabível sua análise em
homenagem ao princípio da busca da verdade material, inerente
ao processo administrativo-fiscal. (Ac. 1402-004.023 – Rel. Paulo
Mateus Ciccone – Sessão de 14/08/2019)
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO.
ART.
16
DECRETO
70.235/72.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA
POR
OUTRAS
NORMAS.
POSSIBILIDADE.
FACULDADE
DO
JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser
interpretadas sistematicamente, considerando suas próprias exceções e
outras disposições do próprio texto de tal Decreto, assim como à luz
dos princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da
razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo fiscal. É
legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada após a Impugnação, quando esta revela
possuir efetivo valor probante, incidente na formação do livre
convencimento motivado e na resolução da lide. (Ac. 1402-002.988
– Rel.Caio Cesar Nader Quintella – Sessão de 15/03/2018).
Em suma, como bem manifestado no Acórdão 103-18789 – da 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, hoje extinta, mas em tudo ainda aplicável, “a não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal,
antes da decisão final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso
administrativo tributário. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação”. (destacou-se).
Ademais, de se lembrar que, mesmo registrado somente em 2009 (para eventos de
2003), ainda assim tal formalização deu-se antes do aproveitamento da base negativa de
CSLL em 2011 e muito precedentemente ao procedimento fiscal de revisão feito pela
Autoridade Fiscal (ocorrido em 2015), de modo que, quando isso ocorreu, o Livro
Diário já estava com suas formalidades extrínsecas atendidas.
Volto agora a me manifestar sobre as nulidades suscitadas pela defesa em relação à
decisão de 1o Piso.
Embora relevantes os argumentos, desnecessária sua apreciação, posto que a decisão
aqui prolatada favorece a recorrente, atraindo a aplicação do § 2o, do artigo 282, do
CPC:
Art. 282:
(...)
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721517/2014-78

§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Pelo exposto, afasto as preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas
e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e
cancelar os lançamentos.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário para reformar a decisão recorrida e cancelar o lançamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital